Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. MEDIDAS INVESTIGATIVAS E ASSECURATÓRIAS. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. JUSTA CAUSA. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE COLEGIADO. REFERENDO PELO CONSELHO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA REGIMENTAL. MEDIDAS REFERENDADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Cautelares inominadas criminais submetidas a referendo do Conselho Especial, consistentes em medidas investigativas e patrimoniais deferidas monocraticamente em investigação de crimes contra a Administração Pública, com fundamento em conjunto indiciário derivado de provas compartilhadas e diligências investigativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório revela suporte indiciário suficiente para autorizar o deferimento das medidas cautelares; (ii) estabelecer a obrigatoriedade do referendo colegiado, nos termos da norma regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de medidas cautelares penais pressupõe suporte probatório mínimo, aferido a partir de indícios razoáveis e convergentes, analisados de forma sistêmica, aptos a caracterizar justa causa e afastar atuação jurisdicional fundada em conjecturas.
4. A validade das medidas invasivas exige demonstração cumulativa de necessidade, adequação e proporcionalidade, observadas a delimitação subjetiva dos investigados, a precisão do objeto e o recorte temporal, como forma de contenção de excessos.
5. As medidas assecuratórias patrimoniais legitimam-se diante de risco concreto à efetividade da persecução penal, devendo manter estrita correspondência com o dano estimado.
6. O referendo pelo Conselho Especial constitui exigência regimental nas decisões monocráticas proferidas em competência originária, funcionando como mecanismo de controle colegiado da legalidade, suficiência probatória e proporcionalidade das medidas.
IV. DISPOSITIVO
7. Medidas referendadas.